Tribunal: TJMT
Processo: 0018083-07.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018083-07.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desapropriação de Imóvel Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MONICA FAVA - CPF: 424.586.091-04 (APELADO), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – REJEITADA – APURAÇÃO DO VALOR DO IMÓVEL EXPROPRIADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROIBIÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO À PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – DESPROVIMENTO.

Em vista de o prazo para a interposição do Recurso de Apelação Cível, quando se tratar da Fazenda Pública, ter início a partir da intimação pessoal, por meio da carga ou remessa dos autos, deve-se rejeitar a preliminar de intempestividade recursal.

Inexistindo dúvidas, quanto à procedência do pedido de desapropriação do bem, mas tão somente ao valor do imóvel, é facultado ao Julgador determinar que o montante seja apurado na liquidação da sentença.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Desapropriação n. 0018083-07.2013.8.11.0041
–
cód. 811595
–
, proposta pela Apelada, julgou procedente o pedido, para determinar a transferência da propriedade de 28,60m
2
do imóvel localizado na Av. Tenente Coronel Duarte, n. 479, bairro Centro Norte, Cuiabá/MT, ao Estado de Mato Grosso, expedindo-se o competente oficio ao Serviço Registral. Determinou, ainda, que o pagamento de eventual diferença seja apurada na liquidação da sentença, págs. 01/04 (id. 26640476).

O Recorrente alega que o valor da indenização, apurado tecnicamente pelo Estado de Mato Grosso, foi de R$ 37.996,60 (trinta e sete mil, novecentos e noventa e seis reais e sessenta centavos), mas que, diante da discordância da parte Apelada, o Juízo determinou a realização da prova pericial.

Argumenta que o laudo pericial apontou que a área a ser desapropriada, acrescida das benfeitorias existentes no local, corresponde ao valor de R$ 26.066,26 (vinte e seis mil, sessenta e seis reais e vinte e seis centavos) que teve a discordância da Recorrida.

Aduz que, embora o Juízo não esteja vinculado ao laudo pericial, não poderia ter determinado que o valor do imóvel desapropriado fosse apurado na liquidação da sentença.

Afirma que o Magistrado
a quo
deveria ter indicado na sentença os motivos que levaram a considerar ou deixar de considerar as conclusões do laudo, estabelecendo o valor do imóvel objeto da desapropriação.

Diante disso, requer o provimento do Apelo, para que a sentença seja reformada, excluindo a determinação para apuração de eventual diferença a ser paga à Apelada ou que seja declarada a nulidade da sentença, retornando os autos à Comarca de origem para que seja fixado o valor do imóvel desapropriado.

A Recorrida apresentou suas contrarrazões ao Recurso, levantando a preliminar de intempestividade do Apelo e, no mérito, pugna por seu desprovimento, págs. 01/08 (id. 26640484) e págs. 01/02 (id. 26640485).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Leonir Colombo, manifestou-se no sentido de inexistir interesse público que justificasse a intervenção ministerial, págs. 01/02 (id. 27672985).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Desapropriação n. 0018083-07.2013.8.11.0041
–
cód. 811595
–
, proposta pela

Apelada, julgou procedente o pedido inicial, mas determinou que o pagamento de eventual diferença fosse apurada na liquidação da sentença.

Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso propôs a Ação de Desapropriação, com pedido liminar de imissão provisória na posse, contra Mônica Fava, alegando que, em vista de Cuiabá ser uma das sedes da Copa do Mundo de 2014, necessário se faz a realização de algumas obras de mobilidade urbana.

Salientou, na inicial, que, para a implantação da obra do Veículo Leve sobre Trilhos – VLT –, Subtrecho: Entre a Avenida XV de Novembro e a Avenida Historiador Rubens de Mendonça, há a necessidade de utilização de 28,60 m
2
do terreno localizado na Avenida Tenente Coronel Duarte, n. 479, Bairro Centro Norte, em Cuiabá/MT, registrado sob a Matrícula n. 29.913, do 2
o
Serviço Notarial de Registral da

Capital, de propriedade da Requerida.

Argumentou que o imóvel foi declarado de utilidade pública pelo Governador do Estado, por meio do Decreto n. 1.252, de 16-7-2012, e que o valor, incluídas as benfeitorias, totaliza RS 37.996,60 (trinta e sete mil, novecentos e noventa e seis reais e sessenta centavos).

O Julgador singular determinou a realização de perícia, págs. 01/02 (id. 26637460).

O laudo pericial indicou que o valor do imóvel, com as benfeitorias, era de R$ 26.066,26 (vinte e seis mil, sessenta e seis reais e vinte e seis centavos), págs. 01/06 (id. 26639469).

O Magistrado
a quo
indeferiu o pedido liminar, págs. 02/03 (id. 26639986) e, ao apreciar o pedido, julgou-o procedente, ficando a parte dispositiva assim redigida:

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, nos termos da fundamentação supra,
JULGO PROCEDENTE
a ação para determinar a transferência da propriedade de 28,60m2 do imóvel sito à Av. Tenente Coronel Duarte, n. 479, bairro Centro Norte, Cuiabá/MT, ao Estado, expedindo-se o competente oficio ao Serviço Registral.

Inconformado com o ato sentencial, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de intempestividade, suscitada pela Apelada.

Da Preliminar de Intempestividade do Apelo

A Recorrida defende a intempestividade do Apelo, já que o Apelante foi intimado da decisão que rejeitou os Embargos de Declaração, por meio do DJE n. 10497, do dia 22/05/2019 e interpôs o Recurso somente em 20/08/2019.

Sabe-se que, nos termos d
o artigo 183, do
Código de Processo Civil,
a intimação pessoal do Estado se dá por meio de carga ou remessa dos autos, sendo este considerado o início do prazo para suas manifestações processuais. Veja-se:

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.

Analisando o caderno processual, verifico que o Estado de Mato Grosso foi intimado da decisão que rejeitou os Embargos de Declaração, opostos pela ora Apelada, no dia
09/07/2019
, data em que recebeu, em carga, o processo, conforme carimbo constante da pág. 02 (id. 26640480).

Nessa esteira, é certo que o Apelo do Estado de Mato Grosso é tempestivo, já que o prazo para interposição de recurso iniciou em 09/07/2019 e se encerrou no dia 20/08/2019, data do seu protocolo.

Diante disso, rejeito a preliminar de intempestividade, suscitada pela Recorrida.

Do Mérito

O Apelante insurge-se contra a parte da sentença que determinou que a apuração do valor do imóvel, objeto da desapropriação, fosse feita na liquidação da sentença.

É sabido que a
desapropriação é o procedimento administrativo ou judicial, previsto no Decreto-Lei n. 3.365/1941, por meio do qual o Poder Público transfere para si, mediante prévia declaração de necessidade ou utilidade pública ou de interesse social, de forma unilateral e compulsória, a propriedade de terceiro, efetuando, como regra, indenização prévia, justa e em dinheiro (art. 5
o
, XXIV, CRFB).

Os procedimentos para a desapropriação, por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, encontram assento constitucional e infraconstitucional, sendo corolário do ato expropriatório a prévia e justa indenização, assim entendida como aquela que possibilite ao expropriado a recomposição integral de seu patrimônio.

Nessa quadra, revela-se importante a realização da perícia judicial, pois é realizada por profissional habilitado e capacitado que possui conhecimentos técnicos para indicar o valor justo de mercado e, consequentemente, evitar danos aos interesses da parte expropriada.

Embora importante, nas ações de desapropriação, deve-se anotar que o Julgador não está adstrito ao valor apontado pelo
expert
, devendo decidir de acordo com a sua convicção.

No caso vertente, o Julgador singular determinou a realização da perícia, com vistas a apurar o valor do imóvel, objeto da desapropriação pelo Estado de Mato Grosso.

Dessa forma, em razão de o Magistrado
a quo
não ter dúvidas quanto à procedência do pedido de desapropriação do imóvel, mas tão somente do
quantum
indenizatório, parece-me correta a determinação para que o montante fosse apurado na liquidação da sentença, já que, na legislação pertinente à matéria, inexiste proibição nesse sentido.

Importante destacar que o Julgador singular, independentemente da realização da prova pericial, para levantamento do valor do bem expropriado pelo Estado de Mato Grosso, já havia formado sua convicção, no sentido de que os requisitos exigidos no Decreto-Lei n. 3.365/1941 tinham sido preenchidos.

Ademais, a jurisprudência tem entendimento de que o Juiz, estando convicto da procedência do pedido, pode remeter para a liquidação da sentença, ainda que o pedido seja certo, a apuração do
quantum
,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL
–
AGRAVO
–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INCÊNDIO EM IMÓVEL
–
ART. 535 DO CPC
–
VIOLAÇÃO
–
NÃO OCORRÊNCIA
–
DEVER DE INDENIZAR
–
VALOR DANOS MORAIS
–
REEXAME DE MATÉRIA DE FATO
–
DANOS MATERIAIS
–
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
–
CABIMENTO.

1. (...).

3. "
Não estando o juiz convencido da procedência da extensão do pedido certo formulado pelo autor, pode reconhecer-lhe o direito, remetendo as partes para a liquidação
" (REsp 547.662/AC, Relator Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, DJ de 1.2.2005).

4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 615.185/CE, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/12/2014, DJe 10/02/2015). (Negritei).

Frise-se que a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo já teve a oportunidade de apreciar um Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, fez o mesmo questionamento e decidiu pela manutenção da sentença,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – INDENIZAÇÃO – APURAÇÃO DO VALOR EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NA LIQUIDAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA EM REMESSA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não estando o juiz convencido da extensão do pedido certo, poderá remeter as partes à liquidação de sentença.

2. Diante da impossibilidade de fixação, em quantia certa, do valor devido, os honorários advocatícios devem ser arbitrados quando da liquidação da sentença (art. 85, §3o, I a V e §4o, II, do CPC). (Apelação com Remessa Necessária n.
0018175-48.2014.8.11.0041, Relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgada em 06/08/2019). (Destaquei).

Por fim, anoto que a apuração do montante devido pelo Estado, referente ao bem expropriado, na liquidação da sentença, não traz nenhum prejuízo ao ente público Recorrente.

Por tais considerações, o desprovimento do Apelo é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de intempestividade do Apelo, suscitada pela Recorrida e, no mérito,
DESPROVEJO
a Apelação, interposta pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2020